Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012539-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE(S): DRA. JAQUELINE GEVIZIER RODRIGUES CISCATO – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): LEANDRO XAVIER
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO XAVIER contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (Código 23577), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 94428478).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão seria ilegal por ausência de contemporaneidade com os fatos que a ensejaram; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 94428476), com documentos (ID 94428478/ ID 94428480).
Relatos.
Em 3.5.2017, o paciente foi denunciado pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Sistema Primus - Código 23577).
Em 8.5.2017, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente (Sistema Primus - Código 23577).
Em 9.5.2017, foi expedida carta precatória para a citação do paciente (Sistema Primus - Código 23577).
Em 13.8.2018, o Juízo singular determinou a citação por edital, por considerar que o paciente estava em local incerto e não sabido (Sistema Primus - Código 23577).
Em 30.8.2018, foi publicado o edital de citação do paciente (Sistema Primus - Código 23577).
Em 17.11.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] O ‘periculum in mora’ (‘periculum libertatis’), de igual modo, restou demonstrado. A fuga do distrito da culpa impõe a revelia, retardando e tornando incerta a persecução penal instaurada em face do (a) (s) agressor (a) (es), do (a) (s) infrator (a) (es) da lei penal.
O (A) (s) acusado (a) (s) fugiu (iram) do distrito da culpa, após a prática delituosa, não tendo sido localizado (a) (s) até o momento. Não há provas de residência fixa ou trabalho lícito, o que torna conveniente a decretação de sua (s) custódia (s), em garantia à aplicação da lei penal.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em identificar em tais situações o requisito da ‘garantia da aplicação da lei penal’ contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga do agente torna incerta a persecução penal [...]
5. ANTE O EXPOSTO, em consonância com a manifestação ministerial e, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 311 e seguinte, todos do CPP, DECRETO a prisão preventiva de Leandro Xavier e Luciano de Oliveira Nascimento, já qualificado(a)(s) nos autos, o que faço para assegurar a aplicação da lei penal.” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 94424478).
Em 9.6.2021, o mandado de prisão preventiva foi cumprido (Sistema Primus - Código 23577).
Em 21.6.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:
“Não merece prosperar a pretensão do acusado, eis que realizada sem alteração da situação fático-jurídica que ensejou a sua decretação. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes.
Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica ‘rebus sic stantibus’ da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública, razão pela qual mantenho in totum a retro decisão que decretou a prisão preventiva do Denunciado, bem como utilizo-a como razão de decidir (fundamentação per relationem).
Por fim, convém esclarecer que o indiciado não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação.
ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo investigado LEANDRO XAVIER.” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 23577).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da aplicação da lei penal, ao sopesar que o paciente estava em local incerto e não sabido.
Todavia, o paciente não foi citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).
Frise-se que a impetração está instruída com comprovante de endereço em nome da mãe do paciente (“rua A, casa 284, bairro Jardim Amizade, CEP 78700-000, Rondonópolis-MT” – ID 94428480).
Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO - DESAPARECIMENTO DO MOTIVO - SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.” (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.2.2020)
Noutro giro, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o delito, visto que o paciente tem endereço certo (ID 94428480) e o crime imputado [porte ilegal e arma de fogo de uso permitido] é apenado com pena máxima de 4 (quatro) de reclusão, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.
No entanto, considerado o tempo de tramitação da ação penal e a atual fase processual [aguardando resposta à acusação], afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de “proteger os bens jurídicos ameaçados” e “garantir [..] a aplicação da lei penal” (STJ, HC no 606.126/CE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e IV): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o respectivo contramandado, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO